Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DESPESA CONDOMINIAL. ATRASO NO PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ABUSIVIDADE.
1. De acordo com o artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, o atraso no pagamento da taxa condominial importa na incidência dos juros de mora convencionados ou, à falta de convenção, de juros de mora de 1% ao mês.
2. Ainda que estipulados por convenção condominial, os juros de mora têm natureza indenizatória e devem observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando em percentual excessivamente oneroso para o condômino inadimplente.
3. É abusiva a cobrança de juros moratórios de 8% ao mês sobre a taxa condominial não paga. No caso, os juros de mora foram reduzidos, na r.sentença, para 2% ao mês.
4. Negou-se provimento ao apelo.